Tribunal: TJSP
Processo: 1016604-88.2014.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Acidentária – Controvérsia sobre o termo inicial estabelecido para o auxílio-acidente concedido – Multiplicidade de recursos – Recente entendimento exarado pelo C. STJ, nos autos do REsp no 1.729.555/SP, afetado sob o rito dos repetitivos, Tema no 862, em que firmada tese no sentido de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe

Ementa:
Acidentária – Controvérsia sobre o termo inicial estabelecido para o auxílio-acidente concedido – Multiplicidade de recursos – Recente entendimento exarado pelo C. STJ, nos autos do REsp no 1.729.555/SP, afetado sob o rito dos repetitivos, Tema no 862, em que firmada tese no sentido de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal – Tese que, por fim, alberga e reflete senão o entendimento daquela Corte Superior de que a data da juntada do laudo pericial é imprestável como parâmetro para fixação do marco inicial de benefício – Inexistência, contudo, no caso, de auxílio-doença anterior concedido pelo mesmo fato gerador do auxílio-acidente deferido – Hipótese, então, em que o termo inicial deve recair na data do requerimento administrativo ou, na ausência deste, da citação da autarquia – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC – Necessidade de convergência do v. acordão à jurisprudência da Corte Superior – Juízo de retratação exercido.